Tribunal: STF
Processo: RE 871957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.